Tribunal: STF
Processo: RMS 37594
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto contra decisão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, a qual negou provimento a recurso interno, reafirmando a tese de que o cabimento do mandado de segurança contra decisão jurisdicional somente ocorre na hipótese de decisão teratológica, o que não se configura no caso dos autos.
    Importante registrar que o mandado de segurança impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça tinha como objetivo desconstituir decisão que não conheceu de recurso especial por intempestividade. A discussão acerca da intempestividade do recurso especial incide sobre o dever, ou não, de a parte recorrente informar feriado local por ocasião de interposição do recurso, quando se trata de data magna do Estado – no caso, São Paulo – autorizada por legislação federal – Lei n. 9.093/1995. 
    Sucede que a notória e iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se, com espeque no artigo 1003, §6º, do Código de Processo Civil, no sentido de que a comprovação do feriado local deve ocorrer no ato de interposição do recurso. Nesse sentido, os precedentes:
    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROVA DE SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS OU DE FERIADO LOCAL. AUSÊNCIA. 1. Embora tenha este Tribunal, a partir do julgamento do RE 626.358 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 23.8.2012, admitido a possibilidade de comprovação da tempestividade do recurso extraordinário por ocasião da interposição de agravo regimental, o Novo Código de Processo Civil dispõe, no art. 1003, § 6º, ser dever do recorrente a comprovação da tempestividade no ato de interposição do recurso. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.
    (ARE 1132411 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 14/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 27-02-2020 PUBLIC 28-02-2020)
    EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário. Intempestividade. Feriado local. Comprovação. Necessidade. Precedentes. 1. A parte agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso extraordinário (art. 1.003, § 5º, c/c art. 219, ambos do CPC). 2. A comprovação da ocorrência de feriado local deve se dar no ato de interposição do recurso (art. 1003, § 6º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    (ARE 1258094 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-129 DIVULG 25-05-2020 PUBLIC 26-05-2020)
    EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário. Intempestividade. Feriado local. Comprovação. Necessidade. Precedentes. 1. A parte agravante não observou o prazo de 30 (trinta) dias úteis para a interposição do recurso extraordinário (arts. 183, 219 e 1.003, § 5º, do CPC). 2. A comprovação da ocorrência de feriado local deve se dar no ato de interposição do recurso (art. 1003, § 6º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    (ARE 1248396 ED-AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-254 DIVULG 20-10-2020 PUBLIC 21-10-2020)
    E não aproveita à recorrente o argumento de que o feriado específico referente à data magna do Estado tem natureza diversa dos demais feriados locais, isso porque o fato de ser um feriado autorizado por lei federal, em virtude do quadro constitucional de repartição de competências no âmbito da federação, não lhe retira a natureza de feriado local. O plenário do Supremo Tribunal Federal tem reafirmado a competência local para editar feriados civis referentes à data magna de entes federativos: 
    EMENTA: Constitucional. Decretação de feriado religioso por lei estadual. Lei nº 1.696/2012 do Amapá. Competência privativa da União para legislar sobre Direito do Trabalho. Lei federal que dispõe sobre feriados. (…)
    2. No exercício de sua competência para legislar sobre o tema, a União promulgou a Lei nº 9.093/1995, que estabelece que os Estados-membros somente poderão decretar como feriado a “data magna” de criação da unidade estadual.
    3. O valor histórico, cultural e religioso da data não é argumento apto a justificar invasão da competência privativa da União para dispor sobre feriados, mantida a possibilidade de reconhecimento estadual como data comemorativa local. 4. Procedência do pedido inicial para se declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 1.696/2012 do Estado do Amapá. (ADI 4820, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-257 DIVULG 30-11-2018 PUBLIC 03-12-2018)
    Verifica-se, pois, que a decisão recorrida não contraria a jurisprudência consolidada nos tribunais superiores, nem no aspecto do cabimento excepcional do mandado de segurança impetrado contra decisão judicial, nem em relação à compreensão jurídica quanto à intempestividade do recurso especial em questão, em virtude da ausência de comprovação de feriado local na data de interposição do recurso. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança, nos termos do artigo 932, IV, b, do CPC.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 23 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente